Tribunal: TJDFT
Processo: 0703785-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703785-25.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LUIZ EDUARDO GOMES DE PAULA PESSOA AGRAVADO: LUCIANO DE FARIA COELHO D E S P A C H O LUIZ EDUARDO GOMES DE PAULA PESSOA interpõe AGRAVO INTERNO (COM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO) contra a decisão que negou seguimento ao recurso. O Agravante afirma que a decisão recorrida não é a que determinou que a penhora recaísse sobre quota do imóvel, mas sim a decisão posterior que a manteve mesmo diante da nova e complementar documentação acostada, que sequer chegou a ser analisada. Conclui pela tempestividade do agravo de instrumento, uma vez que a decisão objurgada foi publicada em 18 de dezembro de 2020. Requer a reconsideração da decisão “para determinar o prosseguimento do julgamento do presente processo”. É o relatório. Decido. No Agravo Interno o juízo de retratação pressupõe a observância do contraditório, consoante a inteligência do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, é imperioso que se atenda a esse mandamento procedimental. Isto posto, intimem-se o Agravado LUCIANO DE FARIA COELHO, para responder ao Agravo Interno e para se manifestar sobre o pedido de retratação. Publique-se. Brasília-DF, 11 de março de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator